Tribunal: TJMT
Processo: 1037091-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037091-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO - CPF: 033.357.358-70 (APELANTE), NEUSTA DE MESQUITA MARTINS SILVA - CPF: 963.545.501-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJE
IÇÃO.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO VÁLIDO DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, relativos à contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência na pretensão deduzida; (
ii
) verificar se a instituição financeira comprovou a validade da contratação; (
iii
) examinar a possibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado e de restituição de valores; (
iv
) analisar a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de prescrição e decadência são rejeitadas, pois se trata de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial renova-se a cada desconto.

4. A instituição financeira não comprovou a validade do contrato indicado, deixando de apresentar documento idôneo, apesar da impugnação expressa. Ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5. A ausência de informação clara e a indução de consumidora idosa em erro caracterizam vício de consentimento, atraindo a proteção do CDC e do Estatuto da Pessoa Idosa.

6. Devida a conversão do contrato em empréstimo consignado, ajustando-se os encargos à taxa média de mercado.

7. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, por ausência de prova de má-fé (CDC, art. 42,
p.u
.).

8. A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, sem repercussão grave na esfera da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação documental válida da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a conversão em empréstimo consignado, com adequação dos encargos. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, quando ausente prova de má-fé. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 171; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, IV, 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, 85, §§ 2o e 3o; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 16/05/2017; STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível no 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratório n°
1037091-84.2024.8.11.0002, julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
A presente demanda foi proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição do indébito e ressarcimento por danos morais,
nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da Ausência de Informação, do Vício de Consentimento, da Prática de Fraude, da Ausência de Prova Válida da Contratação, do Enriquecimento Ilícito e da Onerosidade Excessiva
;

2.

Da possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

3.

Da necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

4.

D
a comprovação dos danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 312590897), impugnando as alegações deduzidas pela Apelante, requerendo o desprovimento do recurso. Em sede preliminar, suscitou prejudicial de mérito, com fundamento na decadência e na prescrição.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratório n° 1037091-84.2024.8.11.0002, julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A presente demanda foi proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição do indébito e ressarcimento por danos morais,
nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito
as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da Ausência de Informação, do Vício de Consentimento, da Prática de Fraude, da Ausência de Prova Válida da Contratação, do Enriquecimento Ilícito e da Onerosidade Excessiva.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que instituição financeira apelada faltou com o dever de informação ao consumidor, pleiteando a nulidade do contrato
sub judice
, ou subsidiariamente a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

É cediço, que na aludida forma de pactuação, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor, o que restou comprovado não presente caso.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ao compulsar os autos, observa-se que a parte Apelante impugnou a contestação (ID.
312590885)
, sustentando que a controvérsia versa sobre o contrato de no 851987811-31, firmado em 18 de fevereiro de 2017, e não sobre o documento datado de 16 de maio de 2016, vinculado à proposta no 00851987811, os quais, além de divergirem quanto à numeração, apresentam discrepâncias temporais e de valores disponibilizados.

Não obstante tal impugnação, a parte Apelada permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos documento contratual idôneo e apto a comprovar a legitimidade da avença.

Consoante dispõe a legislação processual e consumerista, compete ao fornecedor demonstrar a veracidade e a eficácia dos instrumentos apresentados, sobretudo diante da impugnação expressa formulada pela parte recorrente.

Apesar de devidamente instada a comprovar a validade do instrumento contratual, a instituição financeira quedou-se silente, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É notório que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, impende trazer à colação o disposto no art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

No caso sub examine, constata-se que, à época da celebração do contrato objeto da presente demanda, a parte Apelante contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade, enquadrando-se, portanto, como pessoa idosa, nos termos do art. 1o do Estatuto da Pessoa Idosa, que assim dispõe:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Diante de todo o exposto, sem qualquer embargo ao respeitável entendimento esposado pelo Ilustre Magistrado prolator da sentença recorrida, entende-se que, no presente caso, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, evidenciando-se, assim, a responsabilidade civil da instituição financeira Apelada.

Destarte, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pela parte consumidora Apelante, com a consequente reforma da sentença.

2.
2.

Da existência de danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, não merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
3.
Da restituição em dobro.

Com relação à tese do cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, entendo que merece parcial acolhimento, eis que não restou comprovada a contratação do serviço pelo consumidor. Logo, os descontos são indevidos e devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que se refere à devolução em dobro, entendo que esta não deve ser acolhida, pois não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. Assim, não é possível admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

2.
4. Da conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .
6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples. IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1.
"A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."

2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (
g.n
.)

Desse modo, demonstrada a ocorrência de vício de consentimento da contratação, por força do art. 171 do Código Civil, deve ser readequado o contrato à modalidade de empréstimo consignado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para os seguintes fins:

Reconhecer a existência de vício de consentimento no negócio jurídico
sub judice
;

Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado;

Determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença;

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025